Tribunal: TJDFT
Processo: 0712428-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712428-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AAA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, ANTONIO DE OLIVEIRA DOMINGUES AGRAVADO: ERINALDO LIMA DA SILVA D E S P A C H O O despacho de ID 35536188 não foi cumprido a contento. Além de não terem sido juntados os documentos solicitados, o "histórico de créditos do INSS" apresentado pela parte refere-se somente ao período de 1/7/2021 a 31/7/2021. Assim, concedo, pela derradeira vez, prazo de 5 (cinco) dias para o agravante juntar aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora